Tribunal: STF
Processo: RE 107729
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
- O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, ULTRAPASSOU, EM
EXTENSAO, O ÂMBITO DA SENTENÇA APELADA QUE JULGARA A AUTORA
CARECEDORA DA AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS REUS E EXTINTO O
PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL (RE-84.467, RTJ-79/1002 E
RE-103.588, RTJ-112/935).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, A FIM DE QUE,
AFASTADA A CARÊNCIA DA AÇÃO, RETORNEM OS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU, PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DO PEDIDO.